Tribunal: TJMT
Processo: 1005332-40.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005332-40.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), JAIR CASAGRANDE - CPF: 611.081.110-68 (EMBARGANTE), JAMIR CASAGRANDE - CPF: 611.080.900-44 (EMBARGANTE), CELSO PADOVANI & CIA LTDA - CNPJ: 03.655.322/0001-67 (EMBARGADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MORA EX RE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que afastou, em sede de exceção de pré-executividade, a análise da alegada inexigibilidade do título executivo fundada em exceção de contrato não cumprido (CC, art. 476) e em suposta irregularidade fundiária dos imóveis, ao fundamento de que a matéria demanda dilação probatória e exame técnico aprofundado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se:
(i)
omissão quanto análise da prova pré-constituída da inexigibilidade do título;
(ii)
contradição quanto à distinção entre dilação probatória e exame de documentos já constantes dos autos; e
(iii)
omissão quanto à necessidade de interpelação prévia para constituição em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de teses já enfrentadas pelo órgão julgador.

4.
O acórdão embargado apreciou expressamente a inadequação da exceção de pré-executividade para exame da inexigibilidade do título, porquanto a controvérsia envolve análise técnica aprofundada de documentos, cotejo entre registros, apuração do efetivo cumprimento contratual e exame de questões fundiárias complexas, providências incompatíveis com a via estreita do incidente.

5.
A conclusão pela incidência da mora
ex re
, decorrente do inadimplemento de obrigação líquida e com vencimento certo, não se mostra contraditória com o reconhecimento da necessidade de instrução probatória para análise da exceção de contrato não cumprido, por se tratar de fundamentos jurídicos autônomos e logicamente compatíveis.

6.
A alegação de omissão quanto à distinção entre dilação probatória e análise de prova pré-constituída não procede, pois o acórdão enfrentou expressamente a insuficiência da prova documental para solução imediata da controvérsia, destacando a indispensabilidade do contraditório pleno e da regular instrução.

7.
Evidencia-se, em verdade, intento de rediscussão do mérito do julgamento, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2.
É inadequada a exceção de pré-executividade para exame de inexigibilidade de título executivo quando a controvérsia demanda dilação probatória e análise técnica aprofundada.
3.
O reconhecimento da mora
ex re
não é incompatível com a necessidade de instrução probatória para exame de exceção de contrato não cumprido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 397 e 476.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 98; TJMT, EDcl no 1034473-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, publ. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por JAIR CASAGRANDE e JAMIR CASAGRANDE contra acórdão de id. 357073877 que rejeitou as preliminares e negou provimento ao Agravo de instrumento, ao fundamento que a tese de inexigibilidade do título, fundada em exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC), bem como a alegação de irregularidade fundiária dos imóveis, não podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade, pois demandam dilação probatória e exame técnico aprofundado.

Os embargantes alegam

que o acórdão foi omisso ao deixar de examinar, de forma individualizada e segmentada, o acervo documental e judicial já existente, o qual é suficiente para autorizar o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, independentemente de dilação probatória. Alegam contradição interna no acórdão, ao argumento que o exame da inexigibilidade do título por depender de dilação probatória, concluiu, ao mesmo tempo, pela configuração da mora
ex re
, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Afirmam, ainda, omissão ao não distinguir adequadamente a necessidade de dilação probatória da mera apreciação, ou eventual complementação, de prova pré-constituída, uma vez que não houve requerimento de produção de prova pericial ou oral nos autos da exceção de pré-executividade, mas apenas pedido de exame de documentos e referências processuais já incorporadas ao conjunto documental.

Sustentam também omissão quanto à análise da constituição em mora no contexto do compromisso particular de compra e venda, sustentando que o acórdão aplicou o art. 397 do Código Civil sem enfrentar expressamente a pertinência, distinção ou eventual inaplicabilidade da orientação jurisprudencial que exige interpelação prévia em determinadas hipóteses contratuais dessa natureza.

Requerem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e a contradição apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de viabilizar o reexame da possibilidade de apreciação da inexigibilidade do título à luz da prova que reputam pré-constituída e prequestionamento (id. 358371390).

A embargada requer que os embargos de declaração sejam rejeitados (id. 360927898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissões e contradição no acórdão quanto ao exame da suficiência da prova pré-constituída para apreciação da inexigibilidade do título na exceção de pré-executividade, à ausência de distinção entre dilação probatória e mera análise de documentos já constantes dos autos, bem como à alegada incompatibilidade entre o reconhecimento da necessidade de instrução probatória para a tese de exceção de contrato não cumprido e a conclusão simultânea pela configuração da mora
ex re
, sem prévia interpelação.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O voto condutor do acórdão embargado analisou de forma expressa a inadequação da exceção de pré-executividade para o exame da alegada inexigibilidade do título fundada em exceção de contrato não cumprido e irregularidade fundiária, por demandar dilação probatória e análise técnica aprofundada, bem como enfrentou a tese relativa à constituição da mora, concluindo pela incidência da mora ex re em razão do inadimplemento de obrigação líquida e com vencimento certo, destacando que:

“[...] A exceção de pré-executividade constitui meio defensivo de caráter excepcional, admitido apenas para matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de instrução.

Quando a controvérsia exige exame técnico de documentos, cotejo entre registros, análise do efetivo cumprimento contratual e apuração da conduta das partes, a via incidental se torna inadequada.

Do acervo documental, especialmente a ação de indenização por dano moral, perdas e danos e lucros cessantes no 0001076-31.2009.8.11.0109, a cautelar de produção de provas no 1000489-98.2023.8.11.0109, bem como a ação de nulidade de negócio jurídico no 1000436-49.2025.8.11.0109, aliado aos estudos técnicos georreferenciados, mapas, desenhos técnicos, certidões de matrículas e de filiação, depreende-se que a controvérsia em exame ostenta natureza eminentemente fático-probatória.

Tal circunstância, por sua própria essência, impõe a indispensável submissão da matéria ao crivo do contraditório pleno, com a consequente instauração de regular instrução probatória, sendo incabível em exceção de pré-executividade.

Os argumentos demandam análise técnica aprofundada acerca da correspondência entre áreas, limites, confrontações, georreferenciamento, filiação das matrículas e alcance jurídico dos registros imobiliários apresentados, o que torna inadequada a utilização da via estreita da exceção de pré-executividade.”.

Assim, a alegação de omissões e contradição não se sustenta, pois a matéria foi analisada de forma explícita, ainda que contrária ao interesse do embargante.

Verifica-se, na verdade, que a matéria alegada se trata de tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS EM EMBARGOS ANTERIORES. EMBARGOS REJEITADOS.[...]

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida, inexistindo vício quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

(N.U 1034473-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,Publicadono DJE 24/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026